Tribunal: TJMT
Processo: 1018883-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018883-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Roubo Majorado, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ALESSANDRO QUEIROZ PEREIRA - CPF: 061.277.871-14 (AGRAVADO), ANA NELLY DE MOURA KAPTEINAT CAMPOS - CPF: 054.776.681-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECISÃO QUE CONCEDEU PROGRESSÃO DE REGIME SEM PRÉVIA MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL. NULIDADE RECONHECIDA. MANUTENÇÃO PROVISÓRIA DO REGIME MAIS BENÉFICO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão que concedeu ao apenado a progressão ao regime aberto, sem prévia oitiva ministerial e antes do cumprimento integral do requisito objetivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é nula a decisão que concede progressão de regime ao apenado sem a prévia manifestação do Ministério Público, nos termos exigidos pela Lei de Execução Penal.

III. Razões de decidir

3. Nos termos dos arts. 67 e 112, § 1o, da LEP, é obrigatória a intervenção do Ministério Público no processo executivo penal, sendo nula a decisão que concede benefício de progressão de regime sem sua manifestação prévia.

4. A jurisprudência pacífica admite a manutenção provisória da progressão de regime em favor do apenado, quando este não concorreu para o vício processual e já se encontra em cumprimento do regime mais benéfico.

5. Constatado que o agravado vem cumprindo pena em regime aberto, sem registro de descumprimento das condições impostas, é adequada a preservação temporária da situação jurídica, até nova deliberação pelo Juízo da Execução.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade da decisão que concedeu a progressão ao regime aberto, por ausência de manifestação prévia do Ministério Público, mantendo-se provisoriamente os efeitos do benefício até nova decisão judicial.

Tese de julgamento: “1. É nula a decisão que concede progressão de regime ao apenado sem a prévia manifestação do Ministério Público. 2. A nulidade não imputável ao reeducando não impõe, de imediato, a revogação do regime mais benéfico já implementado, cuja manutenção provisória é admissível até nova deliberação judicial.”

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 67 e 112, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo em Execução n. 1011003-78.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 30/05/2025; Agravo em Execução n. 1037064-10.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 28/02/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1018883-24.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ALESSANDRO QUEIROZ PEREIRA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do executivo de pena n. 2002683-61.2023.8.11.0042 (SEEU), que concedeu ao apenado Alessandro Queiroz Pereira a progressão ao regime aberto,

sem que o Ministério Público tivesse se manifestado antes e sem que o requisito necessário tivesse sido cumprido (ID. 292417366).

A
19a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá
sustenta que o Juízo singular concedeu indevidamente a progressão de regime ao reeducando Alessandro Queiroz Pereira, antes do cumprimento do requisito objetivo e sem a prévia manifestação ministerial, determinando inclusive a retirada antecipada da tornozeleira eletrônica, com remessa dos autos ao Ministério Público somente após a decisão.

Requer o provimento do recurso para que
“(...) seja reconhecida e declarada a nulidade da decisão (...) que concedeu ao agravado a progressão para o regime aberto, em razão da ausência de prévia manifestação do Ministério Público, em evidente confronto com a Lei de Execução Penal e violação a um mandamento constitucional (...)”
(ID. 292417365).

Nas contrarrazões, o agravado
Alessandro Queiroz Pereira
pugna pelo desprovimento (ID. 292417370).

A decisão agravada foi mantida pelo Juízo singular (ID. 292417371).

A 28a PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL exarou parecer pelo provimento do agravo em execução (ID. 297992856).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Estando preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

De início, cumpre ressaltar que o agravado cumpre pena total de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, atualmente em regime aberto, restando-lhe pena remanescente de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias, oriunda de condenação pelo crime de roubo, proferida na Ação Penal n. 0020097-53.2016.8.11.0042, que tramitou perante a 6a Vara Criminal de Cuiabá.

Ao analisar os autos da execução penal n. 2002683-61.2023.8.11.0042 (SEEU), verifico que, em 03/12/2024, o agravado formulou pedido de progressão de regime, do semiaberto para o aberto.

Em 17/12/2024, o Juízo singular, de fato, deferiu o referido pedido de progressão de regime sem a prévia oitiva do órgão ministerial que atua na Vara de Execução Penal da Capital.

Impõe-se, portanto, o reconhecimento da nulidade da decisão proferida, uma vez que a intervenção do Ministério Público na execução penal é obrigatória, nos termos dos artigos 67 e 112, § 1o, da Lei de Execução Penal, sendo imprescindível sua manifestação prévia, cuja ausência compromete a validade do ato e acarreta sua nulidade.

Nesse sentido:

“(...) O c. STJ firmou entendimento no sentido de que se mostra nula a decisão proferida na fase referente à execução da pena, sem a prévia manifestação do Ministério Público, cuja intervenção é obrigatória, nos termos dos artigos 67 e 112, § 1o, da Lei de Execução Penal. (...)”
(TJMT, Agravo em Execução n. 1011003-78.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 30/05/2025).

Não obstante, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, tratando-se de nulidade não imputável ao apenado, deve ser mantida, provisoriamente, a progressão de regime, a fim de se evitar constrangimento ilegal decorrente de eventual retrocesso a condição mais gravosa.

Em conformidade:

“A concessão de progressão de regime sem prévia manifestação do Ministério Público viola os artigos 67 e 112, §2o, da LEP, ensejando nulidade absoluta, sem prejuízo da manutenção temporária do benefício quando a reeducanda não concorreu para o vício processual.”

(TJMT, Agravo em Execução n.

1037064-10.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 28/02/2025).

Por oportuno, constata-se que o agravado está em cumprimento de pena no regime aberto desde 19/12/2024, sem qualquer informação de violação das condições fixadas ou de ocorrência de conduta negativa que desabone sua trajetória até o momento, circunstância que justifica, ainda mais, a preservação temporária dos efeitos da progressão já concedida na origem.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, em consonância com o parecer ministerial,
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PROVIDO
para anular a decisão que concedeu ao agravado a progressão para o regime aberto, em razão da ausência de prévia manifestação do Ministério Público, sem, contudo, revogar os efeitos do benefício até que o Juízo da Execução Penal profira nova deliberação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025